Tribunal: TJSP
Processo: 1009963-21.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recondução
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – Servidor público municipal – Professora de Ensino Fundamental II e Médio – Pretensão à reintegração do cargo – Alegação de quadro depressivo e indevido cômputo de faltas injustificadas – Fato não constatável de plano – Necessidade de dilação probatória – Julgamento antecipado da lide que constitui cerceamento de defesa – Sentença anulada, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – Servidor público municipal – Professora de Ensino Fundamental II e Médio – Pretensão à reintegração do cargo – Alegação de quadro depressivo e indevido cômputo de faltas injustificadas – Fato não constatável de plano – Necessidade de dilação probatória – Julgamento antecipado da lide que constitui cerceamento de defesa – Sentença anulada, com determinação – Pedido de reintegração imediata ao cargo – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.